Tribunal: TJDFT
Processo: 0723120-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPOSITÁRIO FIEL. SEMOVENTES PENHORADOS. MORTE DE ANIMAIS. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 161, §ÚNICO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.

1. A quaestio iuris trazida à apreciação consiste em verificar a legalidade da decisão que condenou o agravante/executado em ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 772, parágrafo único), em razão da morte de semoventes dos quais ele era fiel depositário.

2. Em que pese o agravante arrazoar que a morte dos animais não ocorreu por sua culpa ou dolo, mas em razão de caso fortuito e força maior, não apresentou nenhuma prova que corroborasse tal alegação, ônus que lhe competia (CPC, art. 373, II). Destarte, ao não cumprir integralmente o encargo imposto judicialmente, cabível a condenação do agravante em ato atentatório à dignidade da justiça.

3. A fixação da multa no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, que hoje perfaz a quantia de R$ 1.879.377,67 (um milhão, oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e setenta e sete reais, e sessenta e sete centavos), se mostra em descompasso com o princípio da razoabilidade.

4. Assim sendo, considerando as particularidades do caso, entendo mais adequado, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a multa aplicada de 5% para 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, uma vez que melhor atende às funções compensatórias e punitivas, sem promover o enriquecimento e nem configurar valor irrisório.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.